Tribunal: TJDFT
Processo: 0736514-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Porte ilegal de arma de fogo. Pena. Confissão qualificada. Fração. Recorrer em liberdade.
1 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
2 - A redução pela atenuante da confissão qualificada pode ser em fração inferior a 1/6 desde que devidamente fundamentada – o réu afirmou que atirou na vítima em legítima defesa.
3 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
4 – Expedida carta de guia para execução provisória da pena e essa, distribuída à Vara de Execução Penal, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado na sentença - que é de competência do juiz das execuções penais.
5 - Apelação não provida.